Tribunal: STF
Processo: ARE 1499035
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: VERBETE Nº 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DAS CONDUTAS DO §1º DO ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03 - POSSIBILIDADE - PACOTE ANTICRIME - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - NOVATIO IN MELLIUS – RECURSO DEFENSIO PROVIDO. 1. A inovação legislativa promovida pela Lei nº 13.964/19, distinguiu, expressamente, a conduta de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido como hedionda, restando as demais hipóteses do artigo 16 da Lei nº 10.826/03 como delitos de natureza comum. 2. Tendo em vista o princípio da novatio in mellius, necessária a retificação do atestado de penas do agravante. 3. Recurso defensivo provido.” (e-doc. 41, p. 1).



    2. O recorrente também opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 49).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais aponta a violação aos arts. 5º, XXXVI, XLI, XLIII, XLVI, 6º, caput, 97 e 144 da Constituição da República (e-doc. 51). Sustenta que a interpretação feita no acórdão recorrido é inconstitucional, porque o art. 5º da Lei 13.964/19, ao limitar a hediondez apenas ao porte de arma de fogo de uso proibido, viola o princípio da proporcionalidade, na vertente da proibição de proteção deficiente. Acrescenta ter havido retrocesso social e enfraquecimento do sistema penal, pois se retirou do rol de crimes hediondos condutas graves ligadas ao uso de armas de fogo de uso restrito, contrariando o dever estatal de proteção. Diz que a decisão atacada compromete o direito fundamental à segurança pública (arts. 6º e 144 da CF) e viola mandados constitucionais de criminalização (art. 5º, XL, XLI e XLIII, CF). Argumenta que a hediondez deveria abranger todas as condutas do art. 16 da Lei 10.826/03, inclusive o porte de armas com numeração raspada, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Afirma que o STF já reconheceu, em precedentes, que o princípio da proporcionalidade também se aplica para vedar a proteção insuficiente em matéria penal.



    4. O recurso foi inadmitido na origem por se entender que a questão foi dirimida com base na interpretação da legislação infraconstitucional e por demandar reexame de fatos e provas.



    É o relatório.



    Decido.



    5. O presente recurso não comporta seguimento. 



    6. Primeiro, as matérias constitucionais alegadas não foram abordadas no julgamento do agravo em execução (e-doc. 41).



    7. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102.  



    8. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    9. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., J. 30/05/2022, DJe. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli. J. 08/09/2020, DJe. 22/09/2020). 



    10. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. Cabe destacar:  



    “(...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...).” (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997) .  



    11. Na hipótese dos autos, conquanto a parte recorrente alegue violação aos arts. 5º, XXXVI, XLI, XLIII, XLVI, 6º, caput, 97 e 144, todos da Constituição Federal, constata-se que essas específicas violações não foram, frise-se, abordadas como tais no acórdão proferido no julgamento do agravo em execução tampouco naquele pertinente aos embargos de declaração.



    12. Incide no caso, pois, o enunciado nº 282 da Súmula do STF: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”   



    13. Ainda que superado tal óbice, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nas Leis nº 10.826, de 2003, e nº 13.964, de 2019. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Tribunal de origem. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    14. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: RE nº 1.431.775/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 19/04/2023, p. 20/04/2023; RE nº 1.359.571/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/01/2022, p. 10/01/2022; ARE nº 1.384.158/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/06/2022, p. 09/06/2022; ARE nº 1.420.151/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 17/05/2023, p. 06/06/2023.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator